Tribunal: TJSP
Processo: 1009473-13.2025.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE PRECEITOS LEGAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração ao acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado. A embargante busca prequestionamento de diversos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE PRECEITOS LEGAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração ao acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado. A embargante busca prequestionamento de diversos dispositivos legais para viabilizar recurso aos Tribunais Superiores.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais por meio de embargos de declaração, mesmo sem a presença de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária sem omissão, contradição ou obscuridade.

4. A interposição de embargos para prequestionamento não é cabível se não houver vício no acórdão.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: Embargos de declaração não são meio hábil para reexame da causa ou para prequestionamento sem vício no acórdão.

Legislação Citada:
Código Civil, arts. 186, 393, 734, 737; CDC, art. 14, § 3o, II; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 256, § 1o, II, 251-A; CF/1988, arts. 178, 22, I; CPC, art. 1.022 e incisos, art. 1.026, §§ 2o e 3o.